Tribunal: TJMT
Processo: 1016793-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016793-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VALDENIRA FIRMINO BORGES - CPF: 481.771.211-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRADESCO SAÚDE S. A., contra a decisão proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS de no 1004978-74.2021.8.11.0037, movida por VALDENIRA FIRMINO BORGES, deferiu o pedido para realização dos procedimentos cirúrgicos de plástica corretiva pós-bariátrica, qual seja, “mamoplastia bilateral - reconstrução mamária com implantes de silicone”, conforme laudo médico apresentado.

Inconformada, a agravante recorre alegando a ausência de cobertura contratual e que o rol taxativo da ANS só prevê tal procedimento para abordagem de mamas após traumas ou tumores, o que não é o caso da parte recorrida. Sustenta a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar em primeiro grau. Defende a irregularidade da aplicação das astreintes no valor fixado e sem limitação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao feito e ao final o provimento do recurso para eximi-la do cumprimento da obrigação imposta e de qualquer tipo de penalidade.

Efeito suspensivo indeferido (ID 103034460).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 102509465).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 103747484).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas,
in casu
, numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito da parte recorrida em primeiro grau, uma vez que esta demonstrou o esgotamento dos meios ao seu alcance para transposição dos obstáculos que dificultam e impedem o desempenho do ônus processual.

Verifica-se, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO ANTERIOR VISANDO CORRIGIR OBESIDADE MÓRBIDA - PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios." (Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO SEGURO DE SAÚDE – NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM IMPLANTE – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CIRURGIA MERAMENTE ESTÉTICA – PROVA DA NECESSIDADE DA RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Diante da prova de que a segurada buscou a realização da cirurgia reparadora com a implantação de próteses mamárias porque foi submetida a tratamento cirúrgico de neoplastias mamárias, afasta-se a alegação de que o procedimento é meramente estético.
2- Tendo a empresa seguradora dado causa ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer por não cumprir voluntariamente dever assumido no contrato de seguro de saúde, deve responder pelos encargos sucumbenciais, na integralidade, em atenção ao princípio da causalidade." (Ap 13846/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 06/09/2013) (grifo nosso)

Também restou configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da autora/agravante, uma vez que o procedimento
sub judice
não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.

Por fim, constata-se que, no caso, é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - consistente em obrigação de fazer imposta ao agravado - justamente para dar efetividade à referida determinação, nos termos do que estabelece o art. 536, §1o, do CPC. A propósito, sobre o objetivo das astreintes, ensina Nelson Nery Júnior:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p.588).

Da lição supracitada, extrai-se que a multa se configura como medida coercitiva para cumprimento de obrigação específica, razão pela qual deve ser fixada em patamar suficiente para que atinja seu objetivo.

Todavia, cumpre salientar que, apesar de a fixação de
astreintes
ter por objetivo a coerção do devedor, visando ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, o valor desta não pode proporcionar o enriquecimento sem causa da parte que requereu sua aplicação, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito.

No mais, nem se diga que o prazo é exíguo, na medida em que este, além de ser contado apenas em dia útil, para um conglomerado financeiro de alcance mundial, a suspensão de desconto em uma aposentadoria, não se mostra de difícil cumprimento e execução.

Sobre o valor das
astreintes
, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

“O estatuto da execução específica renuncia a impor uma precisa equação matemática ou critérios rígidos destinados a dimensionar o valor das multas periódicas, limitando-se a estabelecer que elas devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação (CPC, art. 461 § 4o do CPC), mas a doutrina e os tribunais já têm idéias razoavelmente estabelecidas a respeito, a partir desse binômio suficiência-compatibilidade ditado em lei.

Desde o início da vigência do CPC, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645, adotou-se a orientação, vinda do país berço das astreintes, de que estas não precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. [...]

Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio obrigado. Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é a toa ou por acaso que o § 6o do art. 461 do CPC autoriza o juiz a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele reconhecer que ela fora superdimensionada.” (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2004.)

Sob essas diretrizes e analisando o caso concreto, entendo que deve ser mantida a multa arbitrada, no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, contudo, limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais), quantia esta que se afigura proporcional e suficiente para atingir os objetivos a que se destina, além de não provocar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO."
(AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021